Tribunal: TJES
Processo: 5000036-81.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000036-81.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXE
CUÇÃO FISCAL
.

TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS MUNICÍPIOS.
MULTA IMPOSTA PELO PROCON.
PODER DE POLÍCIA. INFRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE.
NULIDADES E ILEGALIDADES NÃO COMPROVADAS.
VALOR DA MULTA. REDUÇÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1
. -
Os
municípios
possuem competência
para legislar sobre assuntos de interesse local, como o
tempo de espera do consumidor em fila de estabelecimento bancário
, consoante já firmou o excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida
(
RE 610221 RG
).

2. -
O

Procon
, na condição de órgão de defesa do consumidor,
exerce poder de polícia
em relação às normas protetivas estabelecidas na
Lei n. 8.078, de
11 de setembro de 1990
(Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras.

3
. - C
onforme
já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça “
A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores” (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 21-05-2015, data da publicação/fonte: DJe 04-08-2015).
No mesmo sentido: AgInt no REsp 1664584/GO, Relª. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, data do julgamento: 19-09-2017, data da publicação/fonte: DJe 27-09-2017).

4
. -
De
acordo com o
Superior Tribunal de Justiça
“o
ato administrativo goza da presunção de legalidade que, para ser afastada, requer a produção de prova inequívoca cujo valor probatório não pode ter sido produzido unilateralmente - pelo interessado” (AgRg no REsp 1137177/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, data do julgamento: 18-02-2010, data da publicação/fonte: DJe 02-03-2010).

5
. -
Caso concreto em que
o banco autor não trouxe aos auto
s
elementos probatórios suficientes para demonstrar a procedência das nulidades que apontou no processo administrativo e na certidão de dívida ativa que instrui a execução fiscal embargada, posto que
contrariamente ao alegado, houve demonstração da prática da infração nos autos do processo administrativo sancionatório.

6. -
As decisões proferidas no processo
administrativo em questão
estão fundamentadas e há motivação expressa em relação à fixação do valor da multa.

7. -
A redução do valor da multa estabelecida
pelo Procon
encontra respaldo na jurisprudência
deste egrégio Tribunal de Justiça, tendo em vista a infração aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
na sua fixação
.

8
. -
O art. 86, parágrafo único, do C
ódigo de Processo Civil,
prevê que “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”. No caso, contudo, tal dispositivo não
deve
ser aplicado porque o
réu
não sucumbiu em parte mínima do pedido.

9
. -
O
autor formulou pedido subsidiário de redução do valor da multa
e conforme
orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça “O juízo concernente à distribuição dos ônus sucumbenciais exige ponderação entre a extensão do pedido inicial e sucesso obtido na demanda” (AgInt nos EDcl nos EAREsp 864.438/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção,
data do julgamento:
01-09-2020,
data da publicação/fonte:
DJe 08-09-2020).

10
. -
Recurso
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000036-81.2018.8.08.0048.

APELANTE:
BANCO BRADESCO S. A
.

A
PELADO:
MUNICÍPIO DE SERRA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

B
anco
B
radesco
S. A.

in
terpôs apelação em face da respeitável sentença
proferida
nos autos d
os

embargos que opôs à execução fiscal
n. 5000798-34.2017.8.08.0048, ajuizada contra ele pelo

M
unicípio de
S
erra
.

Pela respeitável sentença
os embargos à execução fiscal foram julgados improcedentes e

o banco autor condenado
ao pagamento das custas processuais
e dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões do recurso
(
id.
7060567
)
alegou
o
apelante, em síntese, que:
1)
“houve a usurpação de competência para a aplicação da multa no auto de infração nº 022604-A”
(fl. 04), haja vista que “é flagrante a incompetência dos Estados e Municípios para legislar sobre as instituições financeiras” (fl. 05); 2)
deve
“a decisão administrativa ser anulada, visto que o auto de infração tem como objeto a averiguação de uma única denúncia sobre espera no atendimento junto aos caixas humanos do estabelecimento bancário que ocorreu em 30/04/2012” (fl. 06); 3) “apesar da fé pública do fiscal, não merece guarida suas alegações sem qualquer prova de comparecimento do [sic] estabelecimento” (fl. 06); 4) “a conduta dos agentes do PROCON não procede, visto que não possibilitaram a agência que se adequasse à lei supostamente violada” (fl. 08); 5) “os atos administrativos devem sempre estar pautados na proporcionalidade e razoabilidade, o que não se constatou no presente caso” (fl. 08); 6) “é materialmente impossível dar cumprimento à estas leis criadas em diversos Estados e Municípios, tendo em vista que as filas são típico sistema aberto e, que, portanto, sofrem influências externas, independentes da vontade do banco apelante” (fls. 08-09); 7) “as sanções administrativas aplicadas à parte apelante não foram fundamentadas” (fl. 14); 8) o valor da multa aplicada (R$ 35.000,00 - trinta e cinco mil reais) é exorbitante e desproporcional.

Requereu que seja o recurso provido "com total procedência aos embargos à execução fiscal"; ou, subsidiariamente, para que a multa seja reduzida "ao valor mínimo legal".

O recurso deve ser parcialmente provido.

De saída rejeito a alegação de
inconstitucionalidade da lei municipal que estipula tempo máximo de permanência do consumidor em fila de espera de estabelecimento bancário, tendo em vista a competência dos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, como o tratado no processo, consoante já firmou o excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida:

DEFINIÇÃO DO TEMPO MÁXIMO DE ESPERA DE CLIENTES EM FILAS DE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR. ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (RE 610221 RG, Relatora Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, julgado em 29-04-2010, repercussão geral – mérito DJe-154 divulgado em 19-08-2010 publicado em 20-08-2010 ementário vol-02411-05 pp -01137).

Em relação ao mérito
propriamente dito, é cediço que o

Procon
, na condição de órgão de defesa do consumidor,
exerce poder de polícia
em relação às normas protetivas estabelecidas na
Lei n. 8.078, de
11 de setembro de 1990
(Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras.

Conforme já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça “A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores” (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 21-05-2015, data da publicação/fonte: DJe 04-08-2015). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1664584/GO, Relª. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, data do julgamento: 19-09-2017, data da publicação/fonte: DJe 27-09-2017).

Ainda de
acordo com o colendo
Superior Tribunal de Justiça
“o
ato administrativo goza da presunção de legalidade que, para ser afastada, requer a produção de prova inequívoca cujo valor probatório não pode ter sido produzido unilateralmente - pelo interessado” (AgRg no REsp 1137177/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, data do julgamento: 18-02-2010, data da publicação/fonte: DJe 02-03-2010).

No caso,
o banco autor não trouxe aos auto
s
elementos probatórios suficientes para demonstrar as
nulidades que apontou no processo administrativo e na certidão de dívida ativa que instrui a execução fiscal embargada, porque
contrariamente ao alegado, houve demonstração da prática da infração nos autos do processo administrativo sancionatório.

Com efeito, constam às fls. 05 e 06 do id. 7060463 a senha com o horário de entrada do cliente no estabelecimento do apelante e, na autenticação mecânica do boleto adimplido, o horário do atendimento, com lapso temporal de 1h30min.

Como bem salientou a douta magistrada prolatora da respeitável sentença:

“
Portanto, foi observado o devido processo legal, não podendo se olvidar que a multa aplicada, enquanto ato administrativo, dispõe de presunção de legalidade e veracidade, podendo somente elidida por meio de prova em sentido contrário, ônus do qual não se desincumbiu o embargante, limitando-se em tecer meras alegações desprovidas de suporte probatório capaz de infirmar/desconstituir a aludida sanção administrativa.” (fl. 04 do id. 7060541).

Ademais, as decisões proferidas no processo administrativo em questão são fundamentadas e há motivação expressa em relação à fixação do valor da multa, conforme se observa da fl. 23 do id. 7060463.

O apelante, portanto, não logrou infirmar o cenário delineado na decisão administrativa mencionada.

Todavia, a
redução do valor da multa aplicada pelo Procon encontra respaldo na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, como evidenciam os seguintes venerados
a
córdãos:

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA APLICADA PELO PROCON. TEMPO DE ESPERA EM FILA. VALOR REDUZIDO PELA SENTENÇA RECORRIDA. REDUÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 – Considerando que a sentença recorrida demonstrou as razões pelas quais entendeu pela redução do valor da multa para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e que as razões do presente recurso não conseguiram demonstrar o contrário, correta a redução implementada por estar em conformidade com a natureza sancionatória e pedagógica e não gerar enriquecimento sem causa do instituto que defende o interesse dos consumidores. 2 - Recurso desprovido. Honorários recursais.
(Apelação cível n. 5000037-66.2018.8.08.0048, Quarta Câmara Cível, relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 01-08-2022).

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON MUNICIPAL – REDUÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC – EC Nº 113/2021 - SENTENÇA MANTIDA. 1. Impende ressaltar ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade, o da razoabilidade. 2. Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca. 3. À multa que foi reduzida deverá ser acrescida de juros e correção monetária, aplicando-se para tanto a taxa Selic, conforme disposto no EC Nº 113/2021, incidentes a partir da data em que o devedor, ora Apelado, foi notificado acerca da multa definitiva no âmbito administrativo. 4. Sentença mantida. (Apelação cível n. 5002200-18.2023.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, relator Desembargador substituto Anselmo Laghi Laranja, julgado em 06-02-2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR DA MULTA - REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. 2. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade. 3. A presunção de veracidade do ato administrativo só pode ser dissolvida por prova inequívoca. 4. A multa administrativa fixada no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado por inspeção do Departamento Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, que constatou a não observância de utilização de sistema eletrônico para controle do tempo de atendimento no atendimento de agência bancária, devendo ser reduzida para R$ 10.000,00 (dez mil reais). 5. Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa. 7. Recurso parcialmente provido. (Apelação cível n. 5000141-92.2017.8.08.0048, Primeira Câmara Cível, relator Desembargador Fabio Clem de Oliveira, julgado em 23-01-2024).

Na hipótese vertente, a multa foi fixada pelo Procon no importe de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e posteriormente reduzida por decisão administrativa para R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais),
patamar este que ainda afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista a gravidade
in concreto
da infração cometida
pelo banco apelante, consistente na demora no atendimento de cliente em seu estabelecimento, fato este do qual não resultou diretamente vantagem exagerada ao fornecedor de serviços.

Em casos como o presente, é lícito ao Poder Judiciário adentrar o mérito da decisão administrativa e rever sua conclusão para reduzir o valor da multa, adequando-a aos patamares legais, razão pela qual reputo razoável a redução da multa arbitrada pelo Procon para o montante de R$17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais).

No julgamento da apelação cível n. 0001055-27.2014.8.08.0024 (apelante/apelada: Motorola Mobility Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda; apelante/apelado: Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon/ES) realizado sob minha relatoria no dia 11-05-2021
1
, do qual participaram os eminentes colegas Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho e Jorge Henrique Valle dos Santos, esta colenda Terceira Câmara Cível manteve sentença que reduziu multa aplicada pelo Procon estadual de R$70.758,00 (setenta mil e setecentos e cinquenta e oito reais) para R$20.000,00 (vinte mil reais). Restou assentado na ementa
do
acórdão proferid
o
naquele recurso: “Tratando-se de reclamação de consumidora a respeito de defeito em aparelho adquirido pelo valor de R$239,00 (duzentos e trinta e nove reais) é desarrazoada e desproporcional a fixação da multa administrativa em R$70.758,00 (setenta mil e setecentos e cinquenta e oito reais). A jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça reconhece que em tal circunstância é lícito ao Poder Judiciário reduzir o valor da multa. É, pois, de ser mantida a sentença que reduziu o valor da multa para R$20.000,00 (vinte mil reais).”.

Por derradeiro, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, o
art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, prevê que “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”. No caso, contudo, tal dispositivo não deve ser aplicado porque o apelante não sucumbiu em parte mínima do pedido. A multa aplicada pelo Procon no valor de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) será reduzida, em prevalecendo a proposta de decisão que estou a apresentar, para R$17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), devendo o apelante responder também pelos encargos sucumbenciais, na proporção de 50% (cinquenta por cento).

Demais, o autor formulou pedido subsidiário de redução do valor da multa e a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “O juízo concernente à distribuição dos ônus sucumbenciais exige ponderação entre a extensão do pedido inicial e sucesso obtido na demanda” (AgInt nos EDcl nos EAREsp 864.438/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, data do julgamento: 01-09-2020, data da publicação/fonte: DJe 08-09-2020).

Posto
isso
,

dou parcial

provimento
à
apelação, julgo parcialmente procedentes os embargos à execução e reduzo a multa arbitrada pelo Procon para R$
17.5
00,00 (
dezessete
mil
e quinhentos
reais).

Condeno as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de
50
% (
cinquenta
por cento) para o Município de Serra e
50
% (
cinquenta
por cento) para o embargante, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela parte apelante, como tal definida a quantia de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais).

É como voto.

1
- Acórdão publicado no DJ-ES. de 13-07-2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA.

Acompanho o voto de relatoria.